Tribunal: TCU
Processo: 016.602/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2212/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2786/2017-TCU-Plenário , que apreciou auditoria de conformidade realizada, em 2014, na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), tendo por objetivo verificar a regularidade de procedimentos relativos à análise das propostas de projeto, acompanhamento e fiscalização da execução, análise de prestação de contas e instauração e processamento de tomada de contas especial (TCE), em convênios celebrados pela Suframa. Considerando, relativamente ao subitem 9.5.1 do Acórdão 2786/2017-TCU-Plenário , a conclusão anterior pela suficiência do plano de ação apresentado pela Suframa (peça 218, p. 11-12); Considerando, em relação ao subitem 9.5.2 do Acórdão 2786/2017-TCU-Plenário , a conclusão anterior pelo seu atendimento, noticiando, inclusive, a existência de processo de tomada de contas especial autuado no âmbito desta Corte a respeito do Convênio 179/2001 - Siafi 431912 (TC Processo 033.471/2019-3 ); Considerando, no que se refere ao subitem 9.5.3 do Acórdão 2786/2017-TCU-Plenário , que, em exame anterior, havia se concluído pelo atendimento quanto ao Convênio 038/2008 (Siafi 640340 - peça 218, p. 1) e, na presente oportunidade, restou assente que, em relação ao Convênio 99/2007 (Siafi 597250), a despeito do excessivo lapso temporal, foi instaurada a respectiva tomada de contas especial, e, quanto ao Convênio 131/2007 (Siafi 599873), finalizou-se a fase interna da TCE, com o seu encaminhamento para a Controladoria-Geral da União (peça 265, p. 3); Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 267-269, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprido o Acórdão 2786/2017-TCU-Plenário , itens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3; e b) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 016.602/2014-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.349/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Elilde Mota de Menezes (XXX.485.092-XX); Flávia Skrobot Barbosa Grosso (XXX.631.392-XX); Jose Nagib da Silva Lima (XXX.427.952-XX); Plínio Ivan Pessoa da Silva (XXX.889.862-XX); Thomaz Afonso Queiroz Nogueira (XXX.834.362-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Farid Mendonca Junior (6969/OAB-AM), representando Thomaz Afonso Queiroz Nogueira; Romulo Sarmento dos Reis (5435/OAB-AM), representando Elilde Mota de Menezes; Danielle Natalia Freire de Oliveira (4206/OAB-AM), representando Jose Nagib da Silva Lima.